Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713359-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO LIMA ESPINDOLA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0709414-11.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de RICARDO LIMA ESPINDOLA, ora Agravado, indeferiu o pedido de inclusão do nome do Executado nos cadastros de inadimplentes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...). No que tange à petição retro do exequente, expeça-se a certidão de inteiro teor requerida. Por outro lado, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. No mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do § 2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intime-se.” Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “Execução de Título Executivo Extrajudicial no qual após perfectibilizada a relação processual, não foram encontrados bens do executado, razão pela qual o Distrito Federal requereu o envio de ofício ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, §3o do Código de Processo Civil” (Num. 25407885 - Pág. 3), o que foi indeferido por meio da decisão ora fustigada. Argumenta que o indeferimento da medida não é razoável, uma vez que o sistema disponível ao Poder Judiciário, além de ser rápido e eficiente, tem sua utilização amparada pela jurisprudência local. Invoca o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil e afirma que “não é razoável esperar que o exequente tente primeiro administrativamente inserir o executado no rol de inadimplentes para somente depois o Juízo deferir tal medida, haja vista que o sistema está amplamente disponível nas Varas do TJDFT e seu uso já está amplamente consagrado por este tribunal.” (Num. 25407885 - Pág. 7) Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar o arquivamento provisório do Feito originário e, no mérito, o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada, com o fito de se determinar a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782,§3o do CPC. por medida de Direito e Justiça” (Num. 25407885 - Pág. 8). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0709414-11.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome do Executado nos cadastros de inadimplentes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador